Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-39.2021.8.11.0101
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001094-39.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA (APELANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (ADVOGADO), LEANDRO ROSA BOTELHO (APELANTE), RO
BERTO MACHADO - CPF: 913.667.981-04 (ADVOGADO), FERNANDO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 913.404.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO HENRIQUE QUEIROZ DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEI LAURO - CPF: 352.847.901-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE LOPES MAGALHAES SILVA - CPF: 542.720.761-91 (VÍTIMA), ELTO PORFIRO DOS SANTOS - CPF: 973.554.451-20 (VÍTIMA), JAIME ALVES SILVA - CPF: 203.197.201-44 (VÍTIMA), SABRINA MAGALHAES SILVA PORFIRO - CPF: 024.906.021-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS XAGAS - CPF: 061.480.361-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO (FATO 1), ROUBO MAJORADO (FATO 2), POSSE DE EXPLOSIVO (
EMENDATIO LIBELLI
–

FATO 1) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
ARMADA
(FATO 4) – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
1. PRELIMINAR
:
ARGUIDA A NULIDADE DESTE PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PEÇA ACUSATÓRIA OFERTADA COM A EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
REJEIÇÃO –
2. MÉRITO
:

2.1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO
FATO 1 EM RELAÇÃO AO
PRIMEIRO APELANTE
– ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO EXAMINOU OS DADOS TELEMÁTICOS DO SEGUNDO APELANTE PRESO EM FLAGRANTE E PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS VÁLIDOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – 2.2 PEDIDO DE AMBOS OS APELANTE
S
PARA DESCLASSIFICAR O FATO 1 PARA O CRIME DE FURTO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTARES DO CRIME ROUBO – COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NA PRÁTICA DOS ATOS EXECUTÓRIOS – 2.3. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE EM RELAÇÃO AO FATO 2 OU O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – ARGUIDA AUSÊNCIA DE DOMÍNIO DO FATO – INACOLHIMENTO –
PARTICIPAÇÃO CONSCIENTE E ININTERRUPTA DO PRIMEIRO APELANTE EM TODA A ATIVIDADE CRIMINOSA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO E A DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE ELE E OSCOMPARSAS– COAUTORIA CARACTERIZADA – 2.4. – PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO DO SEGUNDO APELANTE EM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO – ALEGAÇÃO DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PATRIMONIAL CONTRA AS VÍTIMAS QUE ESTAVA NO DESDOBRAMENTO NATURAL DA CONDUTA PREVIAMENTE AJUSTADA PELOS AGENTES – TEORIA MONISTA – 2.5.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE
ANIMUS
ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE
– 2.6.

POSTULADA A
REDUÇÃO DA
S
PENA
S
BASILAR
ES
IMPOSTA
S
AO SEGUNDO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – PENA
S
APLICADA
S
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DIANTE DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS À SUA PESSOA

–
3.
PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar
:

1.1.
É imperiosa a rejeição da preliminar de nulidade
deste processo, por inépcia
da
denúncia
, porquanto, na espécie, restou cumprida a exigência de lastro probatório mínimo apontando a materialidade e indícios de autoria, capazes de legitimar o processo penal. Além disso, se infere que a peça acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, preenchendo, também, os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, portanto, em inépcia da denúncia.

2. Mérito

2.1.
É incabível o acolhimento do pleito de absolvição
do crime de roubo
quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, estando a condenação fundada no acervo probatório, mormente diante dos elementos probatórios extraídos dos dados telemáticos do corréu preso em flagrante e das declarações das testemunhas colhidas durante a persecução penal,
ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

2.2.
Não há o que se cogitar em desclassificação do crime de roubo
majorado
tentado (fato 1) para o delito de furto tentado na hipótese em que ficou demonstrado que os agentes, previamente ajustados, empregaram grave ameaça nos atos executórios do crime patrimonial.

2.3. Constatada a existência de conjugação de vontades entre o primeiro apelante e seus comparsas, com divisão de tarefas, é certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de ambos, de modo que não se pode falar em absolvição do primeiro apelante em relação ao segundo fato, tampouco reconhecer a causa de diminuição descrita no § 1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância).

2.4.
Deve ser afastada a tese visando à
desclassificação
do crime de roubo (fato 2) para o delito de invasão de domicílio ou furto, haja vista que a conduta final estava no desdobramento natural da conduta inicialmente planejada, de modo que, pela teoria monista, essas circunstâncias se estendem a todos os agentes.

2.5.
Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime de associação criminosa, quais sejam, a associação com três ou mais pessoas, de maneira preordenada,
organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, a absolvição dos apelantes é medida que se impõe.

2.6.
Constatada a proporcionalidade da
pena
aplicada ao segundo apelante, é imperiosa a sua manutenção, a fim de seja alcançada a função social da pena, qual seja, a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal.

3.
Preliminar rejeitada. No mérito, recursos do primeiro e segundo apelante parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Leandro Rosa Botelho

e

Alexandre Martins de Oliveira
,

contra a sentença prolatada nos autos da
a
ção
p
enal n.
1001094-39.2021.8.11.0101
, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Cláudia
/
MT,
conden
ando-os
pela prática do
s
crime
s
de
roubo circunstanciado tentado (
art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I c/c art. 14, II, do Código Penal - fato I);
roubo circunstanciado
(
art. 157, §2º, II e V, §2º-A, do Código Penal
-
fato II);
p
o
sse de artefato explosivo
(
art
.
16, III
,
da Lei n° 10.826/03
-
emendatio

libelli

ao
fato I)
e associação criminosa armada (art.
288
,
§ único
,
do Código Penal
-
fato IV)
,

impondo a
ambos a pena

de
26
(
vinte e seis
) anos,
3
(
três
) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e
997
(
novecentos e noventa e sete
) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Leandro Rosa Botelho
,
nas razões que se encontram no ID
157373589
,
requer
:
(i)
a
sua absolvição em relação ao delito de roubo circunstanciado
tentado contra o Banco do Brasil
(fato 1)
, diante da ausência de provas suficientes para justificar a sua condenação; (
i
i
)
a desclassificação do delito de roubo circunstanciado
tentado (fato 1)
para
o crime de furto
; (
iii
)

a
sua
absolvição do crime de roubo circunstanciado
(fato 2)
; (
iv
) a
sua
absolvição do crime
de
associação criminosa

armada
(fato 4)
;
e, subsidiariamente,
(v)
a aplicação
da causa de diminuição
em razão da
participação de menor importância prevista no
art. 29, § 1º, do Código Penal.

Alexandre Martins de Oliveira
, nas razões que se encontram no ID
157373591
,
postula, preliminarmente,
(i)
a nulidade
deste
processo em razão de omissão de formalidade essencial,
em decorrência
da inépcia da denúncia
.

E
, no mérito,
requer:
(
ii
) a desclassificação do delito de roubo circunstanciado tentado
(fato 1)
para o crime de
furto; (
iii
) a desclassificação do delito de roubo circunstanciado
(fato 2)
para o crime de violação de domicílio
ou furto
; (
iv
) a
sua
absolvição do crime associação criminosa

armada
(fato 4)
; e, subsidiariamente,
(v
)
“
em caso de manutenção da condenação pelos crimes aqui impugnados, seja rechaçada o quantum condenatório, diminuindo em seu patamar mínimo
.”

O Ministério Público, nas
contrarrazões
vistas no
ID

157373593
),

pugna pelo desprovimento dos
presentes
recursos
.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço
no ID
159649690
,
pugnou
pela rejeição da preliminar
.

E
, no mérito,
pelo parcial provimento
destes
recurso
s
, para que os apelante
s
sejam absolvidos do delito de associação criminosa
armada
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade

deste
processo
por inépcia da denúncia
arguida por
Alexandre Martins de Oliveira

Não obstante
Alexandre
Martins de Oliveira
alegue
, nesta preliminar,
que a denúncia é inepta
,
porquanto não teria individualizado a conduta delitiva atribuída a
sua pessoa
, é certo que
essa
tese deve ser acolhida por este órgão revisor.

Isso porque a

prefacial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, além de delinear a prática do ilícito atribuída a
Alexandre
Martins de Oliveira
, individualizando as condutas praticadas por ele e pelos demais réus identificados, preenchendo, pois, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, cumprindo, dessa forma, a exigência feita pela legislação penal, ficando evidente que não houve nenhum prejuízo à defesa do

segundo
apelante, visto que não
impediu o exercício do contraditório, inexistindo, pois, a propalada violação aos princípios previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

Com relação à inépcia da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça tem este entendimento:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA DELITIVA. NULIDADE DA INSTRUÇÃO POR AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada. 2. A Corte de origem deu solução aos questionamentos postos pela Defesa, embora não tenha sido a desejada pelo agravante, não havendo falar em ofensa ao art. 619 do CPP
.
3.
Restou assentado pelo Tribunal a quo que o Parquet descreveu satisfatoriamente as condutas delitivas imputadas ao denunciado, especificando em que consistiram as ações do acusado em desfavor da vítima
. Para alterar esse entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas dos autos, o que não é permitido pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a superveniência da sentença condenatória torna superada a tese de inépcia da denúncia. 4. Afastada a nulidade por ausência de realização de entrevista e avaliação psicológica da ofendida (
arts
. 564, III, "b", e 158 do CPP), ao argumento da desnecessidade das medidas, uma vez que a palavra da vítima em crimes sexuais recebe especial valoração, sendo capaz de corroborar os fatos delitivos. Precedentes. 5. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de absolver o agravante da prática do crime de estupro de vulnerável demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp n. 2.004.589/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24
.
10
.
2022,
DJe
de 3
.
11
.
2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TESES DE INÉPCIA, FALTA DE JUSTA CAUSA E CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DE FORMA SUFICIENTE DA CONDUTA DE ESTUPRO E NÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 1. É entendimento desta Corte que a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena, inclusive, de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão. 2. No caso, o juízo de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, analisou e afastou as teses de inépcia, de falta de justa causa e de capitulação equivocada do crime, ato que não enseja a nulidade da decisão.
3.
A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente o crime supostamente praticado pelo agravante, com todas as suas circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não cabendo, na presente sede, perquirir acerca do mérito da causa
.
4. Considerando a existência de elementos probatórios mínimos acerca da prática delitiva de estupro, conforme consignado pelas instâncias de origem, e não importunação sexual, denota-se que há justa causa para o prosseguimento da ação penal, não cabendo falar, pela visão que ora se tem, em trancamento. Maiores considerações sobre a existência de elementos indicativos de materialidade e autoria delitiva demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18
.
10
.
2022,
DJe
de 21
.
10
.
2022)
Destacamos

Em face do exposto, esta preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A
denúncia
,
que se encontra
no ID
157373341
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]
FATO 01 – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO

1. Ao longo dos dias 11 e

12 de dezembro de 2021, no período aproximado compreendido entre as

22:00 horas do dia inicial e as 05:00 horas do dia seguinte, na sede e nas

imediações da instituição financeira Banco do Brasil, situada na região

central desta cidade e Comarca de Cláudia/MT, os denunciados Alexandre

Martins de Oliveira, vulgo “Zé Pequeno”, Leandro Rosa Botelho, vulgo

“Lacraia” e Marcos
Xagas
, vulgo “Gordinho”, em coautoria com outros dois

agentes não identificados, com consciência e vontade, agindo em concurso de

pessoas, um aderindo à conduta delituosa do outro, tentaram subtrair
para si,

mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo (três

pistolas não apreendida nos autos), mantendo as vítimas Jaime Alves Silva,

Elto

Porfiro
dos Santos, Clarice Lopes Magalhães Silva, Sabrina Magalhaes

Silva
Porfiro
e outras três crianças de tenra idade – moradores vizinhos da

agência bancária em questão – sob os seus poderes, restringindo suas

liberdades para assegurar o êxito criminoso, com a utilização de explosivo

capaz de causar perigo comum com vistas a destruir obstáculo existente para

a subtração (Termo de Apreensão, ID n. 73102279), coisa alheia móvel de

propriedade do Banco do Brasil, consistente em dinheiro em espécie e outros

objetos de valor alocados na sede daquela instituição financeira, só não

logrando êxito na consumação do delito por circunstâncias alheias às suas

vontades, considerando que foram surpreendidos pela Polícia Militar quando

da prática da pretensa subtração, sendo instados a cessarem a conduta

delituosa e a empreenderem fuga. 1.1. Nas circunstâncias de tempo e lugar

acima descritos, os denunciados Alexandre Martins de Oliveira, Leandro

Rosa Botelho e Marcos
Xagas
, além de outras duas pessoas não

suficientemente identificadas nos autos, implementaram o plano de subtrair

bens da agência do Banco do Brasil do Município de Cláudia. Para tanto, em

arquitetado plano, muniram-se dos instrumentos necessários para tanto

(veículo para chegada e fuga, instrumentos para a perfuração de edificação,

explosivo, armas de fogo, aparelhos para comunicação etc.) e se deslocaram

até o local do crime. Sendo assim, estando previamente conluiados,

invadiram a casa vizinha à agência bancária para, a partir de lá, valendo-se

da posição estratégica da residência, lograrem êxito no ingresso ao banco,

tendo acesso ao dinheiro e demais bens de expressiva monta lá existentes. 1.2.

Sendo assim, agindo em coautoria mediante compartilhamento do plano

criminoso global, dividindo tarefas de forma que cada um dos coautores detivesse o domínio funcional do fato, dois deles adentraram à residência

situada ao lado da agência bancária no término da noite do dia 11 de

dezembro de 2021, e, mediante grave ameaça exercida com o uso ostensivo de

armas de fogo (pelo menos três pistolas não apreendidas nos autos),

renderam as vítimas Jaime Alves Silva,
Elto

Porfiro
dos Santos, Clarice

Lopes Magalhães Silva e Sabrina Magalhaes Silva
Porfiro
, além de três

crianças de pouca idade, restringindo suas liberdades ao mantê-las

subjugadas aos seus poderes por tempo juridicamente relevante, ato

necessário para concluir o plano de subtrair os bens de propriedade da

instituição financeira vizinha. Inclusive, os agentes afirmavam às vítimas que

era para elas colaborarem com a empreitada delituosa, verbalizando que se

algo de ruim acontecesse, as vítimas também seriam de alguma forma

responsabilizadas, vindo a aterrorizá-las. 1.3. Com as vítimas rendidas, os

agentes delituosos abriram o portão da residência para que um terceiro

agente adentrasse na casa na condução do veículo Chevrolet/Spin, placa

RFU7C72, veículo este de procedência criminosa, o qual seria utilizado na

subtração dos bens, bem como do qual constavam as ferramentas, explosivo e

instrumentos necessários para o êxito no assalto ao banco. Dentre os três

agentes delituosos que adentraram na residência, estava o denunciado

Alexandre Martins de Oliveira. Os outros dois permaneceram no lado externo

da residência, ora vigiando o perímetro do local do crime e prestando

relevantes informações sobre a movimentação, ora vigiando as forças de

segurança pública atuantes na cidade. 1.4. Ato contínuo, os denunciados

Alexandre Martins de Oliveira, Leandro Rosa Botelho e Marcos
Xagas
, bem

como os outros dois coautores, deram início a tentativa de subtração dos bens

daquela agência bancária, utilizando os instrumentos e ferramentas levadas

ao local do crime com a pretensão de romper/destruir a parede do imóvel e

do cofre (a partir do acesso pelo telhado e forro), destacando-se que

dispunham, para tanto, de um explosivo (Termo de Apreensão, ID n.

73102279). Nesse ínterim, os denunciados e os demais coautores se

revezavam nas tarefas de vigiar as vítimas mantidas em restrição de

liberdade e de perfurar a parede da agência bancária, sendo que tal

procedimento perdurou ao longo de toda a madrugada do dia 12 de dezembro

de 2021, sendo que os agentes afirmaram às vítimas que ficariam lá ao longo

de todo o dia que estava por vir, mantendo-as reclusas até que lograssem

êxito na subtração do banco. 1.5. Contudo, com o plano ainda em curso, os

denunciados foram flagrados pelo sistema de vigilância do Banco do Brasil,

cuja central, de imediato, entrou em contato com a Polícia Militar de Cláudia

narrando o fato e solicitando providências, ocasião em que uma equipe

policial se deslocou às pressas até a sede daquela agência bancária. Ao

chegar no local, tendo dificuldades em ingressar no imóvel para averiguar o

fato, a PM se deslocou até a residência do gerente da agência, Wanderlei

Lauro, a fim que este franqueasse o ingresso da equipe no interior da

agência. Nesse meio tempo, os denunciados Alexandre Martins de Oliveira,

Leandro Rosa Botelho e Marcos
Xagas
, bem como os outros dois coautores,

tomaram conhecimento da movimentação policial no entorno da agência, de

forma que parte deles empreendeu imediata fuga. Os demais que estavam

dentro da agência, de súbito, retornaram para a residência vizinha na qual

estavam as vítimas-reféns, ocasião em que, vislumbrando a iminente

intervenção policial, posicionaram-se com armas em punho com vistas a

resistir e assegurar exitosa fuga, amarrando as vítimas e aguardando o

derradeiro momento do enfrentamento com a equipe policial. 1.6. Ocorre que,

ao perceberem a demora da equipe policial para localizá-los, os três

coautores remanescentes – incluindo-se o denunciado Alexandre Martins de

Oliveira – vislumbraram a possibilidade de se evadirem pelos flancos e assim

o fizeram, empreendendo fuga pela via pública situada ao lado da residência.

No entanto, foram imediatamente flagrados pela equipe policial, que, por sua

vez, deu voz de abordagem aos três indivíduos, sendo que dois deles

conseguiram se evadir adentrando em imóveis vizinhos e tomando rumo

ignorado, ao passo que o denunciado Alexandre Martins de Oliveira, mesmo

resistindo, foi capturado e preso em flagrante-delito. 1.7. Neste cenário,

apesar do arquitetado plano e mesmo que iniciada a subtração do patrimônio

alheio, tem-se que os denunciados Alexandre Martins de Oliveira, Leandro

Rosa Botelho e Marcos
Xagas
, assim como os demais coautores não

identificados, não conseguiram consumar o delito proposto por

circunstâncias alheias às
suas vontades, dada a eficiente intervenção policial,

que os obrigou a abandonar o plano em curso e a empreender fuga, deixando

para trás o veículo, o explosivo e os demais apetrechos que estavam

utilizando na empreitada criminosa, nada levando daquela agência bancária.

1.8. Posteriormente, o denunciado Alexandre Martins de Oliveira foi

reconhecido pelas vítimas Jaime Alves Silva,
Elto

Porfiro
dos Santos, Clarice

Lopes Magalhães Silva e Sabrina Magalhaes Silva
Porfiro
como sendo um

dos autores do delito, ao passo que os denunciados Leandro Rosa Botelho e

Marcos
Xagas
foram identificados ao longo da investigação preliminar

levada a cabo pela Polícia Civil.

FATO 02 – ROUBO MAJORADO

2. Ao

longo dos dias 11 e 12 de dezembro de 2021, no período aproximado

compreendido entre as 22:00 horas do dia inicial e as 05:00 horas do dia

seguinte, na residência situada ao lado da agência do Banco do Brasil, na

região central desta cidade e Comarca de Cláudia/MT, os denunciados

Alexandre Martins de Oliveira, vulgo “Zé Pequeno”, Leandro Rosa Botelho,

vulgo “Lacraia” e Marcos
Xagas
, vulgo “Gordinho”, em coautoria com

outros dois agentes não identificados, com consciência e vontade, agindo em

concurso de pessoas, um aderindo à conduta delituosa do outro, subtraíram

para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo (três

pistolas não apreendida nos autos), mantendo as vítimas sob os seus poderes,

restringindo suas liberdades para assegurar o êxito criminoso, coisa alheia

móvel de propriedade das vítimas Jaime Alves Silva,
Elto

Porfiro
dos Santos,

Clarice Lopes Magalhães Silva, Sabrina Magalhaes Silva
Porfiro
, consistente

em dinheiro em espécie no importe aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil

reais) e 02 (dois) aparelhos celulares. 2.1. Nas circunstâncias de tempo e

lugar acima descritos, os denunciados Alexandre Martins de Oliveira,

Leandro Rosa Botelho e Marcos
Xagas
, além de outras duas pessoas não

suficientemente identificadas nos autos, implementaram o plano de subtrair

bens da sede do Banco do Brasil do Município de Cláudia (conforme

narrativa já delineada no “Fato 01”). 2.2. Como parte do plano, os agentes

delituosos, agindo em coautoria mediante compartilhamento do plano

criminoso global, dividindo tarefas de forma que cada um dos coautores

detivesse o domínio funcional do fato, dois deles adentraram à residência

situada ao lado da agência bancária no término da noite do dia 11 de

dezembro de 2021, e, mediante grave ameaça exercida com o uso ostensivo de

armas de fogo (pelo menos três pistolas não apreendidas nos autos),

renderam as vítimas Jaime Alves Silva,
Elto

Porfiro
dos Santos, Clarice

Lopes Magalhães Silva e Sabrina Magalhaes Silva
Porfiro
, além de três

crianças de pouca idade, restringindo suas liberdades ao mantê-las

subjugadas aos seus poderes por tempo juridicamente relevante, ato

necessário para concluir o plano de subtrair os bens de propriedade da

instituição financeira vizinha. Inclusive, os agentes afirmavam às vítimas que

era para elas colaborarem com a empreitada delituosa, verbalizando que se

algo de ruim acontecesse, as vítimas também seriam de alguma forma

responsabilizadas, vindo a aterrorizá-las. 2.3. Com as vítimas rendidas, os

agentes delituosos abriram o portão da residência para que um
terceiro

agente adentrasse na casa na condução do veículo Chevrolet/Spin, placa

RFU7C72, veículo este de procedência criminosa, o qual seria utilizado na

subtração dos bens, bem como do qual constavam as ferramentas, explosivo e

i
nstrumentos necessários para o êxito no assalto ao banco. Dentre os três

agentes delituosos que adentraram na residência, estava o denunciado

Alexandre Martins de Oliveira. Os outros dois permaneceram no lado externo

da residência, ora vigiando o perímetro do local do crime e prestando

relevantes informações sobre a movimentação, ora vigiando as forças de

segurança pública atuantes na cidade. 2.4. Embora a pretensão inicial dos

denunciados e demais coautores fosse a subtração do patrimônio da agência

bancária vizinha à residência das vítimas, houve nítida troca de dolo por

parte dos agentes delituosos após a frustração do crime proposto em relação

ao Banco do Brasil, dada a eficiente intervenção policial, de forma que o

patrimônio da família também passou a ser alvo da ação delituosa. 2.5. Sendo

assim, aproveitando-se do fato de que as vítimas Jaime Alves Silva,
Elto

Porfiro
dos Santos, Clarice Lopes Magalhães Silva e Sabrina Magalhaes

Silva
Porfiro
, naquela mesma noite, haviam angariado aproximadamente R$

2.000,00 (dois mil reais) no exercício de atividade comercial (venda de

churros em evento), valor este que estava na residência, e valendo-se do

contexto das graves ameaças já perpetradas em seus desfavores, subtraíram o

montante, bem como 02 (dois) celulares utilizados pela família, que haviam

sido tomados ainda no início da empreitada delituosa, empreendendo
alígera

fuga em seguida. 2.6. Ocorre que, na fuga, foram imediatamente flagrados

pela equipe policial, que, por sua vez, deu voz de abordagem aos três

indivíduos, sendo que dois deles conseguiram se evadir adentrando em

imóveis vizinhos e tomando rumo ignorado, ao passo que o denunciado

Alexandre Martins de Oliveira, mesmo resistindo, foi capturado e preso em

flagrante-delito. A despeito disso, não foram localizados os bens subtraídos

da família. 2.7. Posteriormente, o denunciado Alexandre Martins de Oliveira

foi reconhecido pelas vítimas Jaime Alves Silva,
Elto

Porfiro
dos Santos,

Clarice Lopes Magalhães Silva e Sabrina Magalhaes Silva
Porfiro
como

sendo um dos autores do delito, ao passo que os denunciados Leandro Rosa

Botelho e Marcos
Xagas
foram identificados ao longo da investigação

preliminar levada a cabo pela Polícia Civil.

FATO 03 – RECEPTAÇÃO

3. Ao

longo dos dias 11 e 12 de dezembro de 2021, no período aproximado

compreendido entre as 22:00 horas do dia inicial e as 05:00 horas do dia

seguinte, nas imediações da instituição financeira Banco do Brasil, situada na

região central desta cidade e Comarca de Cláudia/MT, os denunciados

Alexandre Martins de Oliveira, vulgo “Zé Pequeno”, Leandro Rosa Botelho,

vulgo “Lacraia” e Marcos
Xagas
, vulgo “Gordinho”, em coautoria com

outros dois agentes não identificados, com consciência e vontade, agindo em

concurso de pessoas, um aderindo à conduta delituosa do outro, conduziam,

em proveito próprio, bem que sabiam ser produto de crime, tratando-se do

veículo Chevrolet/Spin, placa RFU7C72, o qual havia sido furtado da

empresa Unidas S/A no Município de Imperatriz/MA na data de 04 de
maio

de 2021. 3.1. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, os

denunciados Alexandre Martins de Oliveira, Leandro Rosa Botelho e Marcos

Xagas
, além de outras duas pessoas não suficientemente identificadas nos

autos, implementaram o plano de subtrair bens da sede do Banco do Brasil do

Município de Cláudia (“Fato 01”). 3.2. Nesta ocasião, e após a frustração do

crime em questão, identificou-se que os denunciados estavam conduzindo o

veículo Chevrolet/Spin, placa RFU7C72, o qual havia sido furtado da

empresa Unidas S/A no Município de Imperatriz/MA na data de 04 de maio

de 2021 (Boletim de Ocorrência, ID n. 73123152), que, inclusive, foi

abandonado pelos agentes quando do empreendimento da fuga para se

desvencilhar da prisão em flagrante-delito. 3.3. Posteriormente, o denunciado

Alexandre Martins de Oliveira foi reconhecido pelas vítimas Jaime Alves

Silva,
Elto

Porfiro
dos Santos, Clarice Lopes Magalhães Silva e Sabrina

Magalhaes Silva
Porfiro
como sendo um dos autores do delito, ao passo que

os denunciados Leandro Rosa Botelho e Marcos
Xagas
foram identificados ao

longo da investigação preliminar levada a cabo pela Polícia Civil.

FATO 04

– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

4. Em data e local não precisado

nos autos, mas sendo certo que no Estado de Mato Grosso e em momento

imediatamente anterior ao dia 11 de dezembro de 2021, os denunciados

Alexandre Martins de Oliveira, vulgo “Zé Pequeno”, Leandro Rosa Botelho,

vulgo “Lacraia” e Marcos
Xagas
, vulgo “Gordinho”, além de outros dois

agentes não identificados, com consciência e vontade, associaram-se de

forma estável e permanente para praticar crimes patrimoniais na região norte

do Estado de Mato Grosso, utilizando-se, para tanto, de armas de fogo (pelo

menos três pistolas não apreendida nos autos) e explosivo. 4.1. Nas

circunstâncias de tempo e lugar acima descritos, os denunciados Alexandre

Martins de Oliveira, Leandro Rosa Botelho e Marcos
Xagas
, além de outras

duas pessoas não suficientemente identificadas nos autos, uniram esforços e

se associaram para praticar variados delitos patrimoniais na região norte do

Estado de Mato Grosso. Para tanto, de forma arquitetada, mediante

planejamento e divisão de tarefas que demandavam considerável lapso

temporal – exigindo-se, pois, estabilidade e permanência na constituição e

manutenção do bando –, deliberaram, dentre outras condutas, por subtrair

bens de agências bancárias existentes na região. 4.2. Sendo assim, somando esforços, reuniram instrumentos, ferramentas, veículo, armas de fogo e

explosivo com vistas a implementar as condutas delituosas que se propuseram

a praticar. 4.3. Exaurindo o propósito ilícito de tal associação criminosa, nos

dias 11 e 12 de dezembro de 2021, tentaram subtrair bens da agência do

Banco do Brasil situada nesta cidade e Comarca de Cláudia/MT, conforme

descrito no Fato 01, bem como praticaram outros delitos patrimoniais

correlatos (Fatos 02 e 03
)

[...]

As teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria; impondo-se registrar, outrossim, que para fins de
redação da ementa deste acórdão,
Leandro Rosa Botelho
será o primeiro apelante
e
Alexandre Martins de Oliveira
será o segundo apelante.

I
.

Do
pedido de absolvição do crime de roubo tentado (fato 1)
formulado por Leandro Rosa Botelho

Leandro Rosa Botelho

s
e insurge contra sua condenação pela prática do delito de roubo
triplamente
circunstanciado
,
na modalidade tentada
,
praticado contra
o

B
anco do
B
rasil, ao argumento de
que as provas produzidas são insuficientes à sua condenação, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

A existência material do crime de roubo circunstanciado tentado contra o
B
anco do
B
rasil (
fato
1) encontra lastro nos seguintes documentos:
a
uto de
p
risão em
f
lagrante
(ID
157373273
); boletim de ocorrência (ID
157373275
); termo de exibição e apreensão (ID
157373278
);
l
audo
p
ericial realizado na
a
gência do Banco do Brasil (
ID
157373506)
;
l
audo
p
ericial realizado no aparelho telefônico (ID
157373508
);
e

r
elatório de investigação (
ID

157373509
); bem como os depoimentos das testemunhas prestadas em sede inquisitorial e em juízo.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa sobre
Leandro Rosa Botelho
, porquanto embora ele negue a prática do
s
crime
s
descrito
s
na denúncia e tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sua condenação, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram sua participação na empreitada criminosa.

Com efeito, o policial militar
Fernando Borges de Oliveira
ao ser ouvido nas duas fases processuais, descreveu, coerentemente,
a empreitada criminosa
, relatando que
,
no dia do
s

fatos
,
a guarnição foi acionada pela empresa de segurança
privada
d
o
B
anco do
B
rasil
informando a possível prática de crime patrimonial
na
agência da

referida
instituição financeira
situada na comarca de origem
.
De
posse dessa informação
, o agente de segurança

se
deslocou
em
s
eu veículo particular
até a casa do gerente do
b
anco
que
o acompanhou até
a agência bancária.
No percurso, na rua dos fundos da

instituição financeira
, o
policial
visualizou três indivíduos
fugindo
do local do crime
. Ato contínuo, deu ordem de parada aos suspeitos, sendo que dois
agentes
ignoraram a ordem e empreenderam fuga,
tendo
apenas

Alexandre Martins de Oliveira
sido

preso em flagrante.

A propósito, vejam-se estes trechos das declarações judiciais
do
referido
policial militar
:

[...]
na noite dos fatos, a empresa de monitoramento do Banco, entrou em contato com a guarnição, informando que possivelmente o Banco estava sendo furtado, sendo então que a guarnição se deslocou até o local e não conseguia ter acesso interno na agência bancária, não conseguiu visualizar nada e saiu do local. Alegou então que a equipe de monitoramento retornou à ligação, informando que havia gente dentro do Banco e a guarnição policial retornou ao local, mas não conseguiu ter acesso ao interior, e nisso ligaram para a testemunha. Afirmou que não estavam conseguindo contato com o gerente do banco e nem com outro servidor do Banco. Alegou que sabia onde o gerente morava e cogitou que poderia ser a modalidade que faz a família do gerente de vítima, então pegou seu veículo particular e se dirigiu até a casa do gerente, adentrou na casa e bateu na janela, então ele saiu. Relatou então que informou o fato e pediu para o gerente pegar a chave e se dirigir com o policial até a agência bancária. Assim, apontou que o gerente entrou em seu veículo
,
e quando estavam se deslocando na quadra dos fundos da agência, visualizou os três suspeitos correndo em sua direção, e como seu veículo era descaracterizado, os acusados estavam correndo normal em sua direção
. Declarou então que parou o veículo, desceu e verbalizou com os três indivíduos, sendo que o que fez a prisão estava mais próximo do tenente, então ergueu as mãos e se rendeu, e os dois que estavam mais longe, empreenderam fuga pela rua. Após a prisão do acusado, solicitou que a viatura fosse até o local, para o algemarem. Contou então que se deslocou até a agência bancária, o gerente franquiou a entrada policial na agência e não localizaram ninguém lá, apenas viram que tudo estava arrombado. Narrou que depois de saírem da agência, os vizinhos do Banco vieram informar que passaram a noite em cárcere privado dos suspeitos. Disse que foram conversar com o indivíduo que o tenente havia feito a prisão dele, o qual informou ser de Cuiabá e não conhecia nada no município de Cláudia/MT, e então solicitaram onde estava hospedado,
e o réu respondeu que estava posando em uma chácara, e inclusive informou que na noite anterior ao fato, ele havia monitorado a polícia.
Explica que estava ocorrendo uma festa da prefeitura, em frente ao Fórum
e o réu informou que a chácara em que estava hospedado, era próximo dessa festa.
Disse ter ido próximo ao Fórum e a prefeitura, localizar essa chácara, mas não localizaram. Narrou que
o acusado informou que toda logística do crime, foi feita pelo Lacraia.
Contou que no interior da busca na agência, encontraram uma tornozeleira eletrônica,
acionaram o servidor do sistema penitenciário, repassaram o número da tornozeleira e ele informou até um local, onde dias anteriores, o Marcos da tornozeleira estava posando, foram até o local, mas não conseguiram
encontra-lo
. Relatou então que conduziram o suspeito para a delegacia.
Disse que na casa da vítima, havia um veículo que era dos suspeitos, verificaram e a placa não condizia com o chassi, ou seja, era produto de furto/roubo. Apontou que o Lacraia não era um dos três que Fernando se deparou ao abordar Alexandre, e foi o acusado Alexandre que relatou que o Lacraia arrumou o paradeiro para eles posarem, inclusive o réu disse que a chácara ficava próxima ao fórum,
mas a polícia rodeou e não encontrou, e então o réu dizia que ficava próximo ao armazém, então foram em todos os armazéns do município e o acusado falava que não era lá e acredita que ele queria ganhar tempo para os seus comparsas fugirem, assim, posteriormente, deixaram de tentar identificar a chácara e o conduziram para a delegacia. Disse que o gerente do Banco do Brasil estava em seu veículo, enquanto abordava Alexandre, e que essa abordagem ocorreu na rua do fundo da agência, por onde eles pularam e saíram. Afirmou não se recordar se Alexandre estava com algo suspeito. Narrou que nunca viu Alexandre em outras ocorrências, pois
o mesmo
informou que era a primeira vez que estava no município. Disse que no momento da detenção, não havia tido nenhum contato com as vítimas ainda, pois não sabiam que eles tinham sido feitos de refém, e que foi depois que saíram do Banco que a vítima foi contar que ficou refém a noite toda. Apontou que quando foram para o Banco, já tinha imobilizado o réu no chão e chamou a guarnição, que veio, o algemou e o colocou na viatura, assim, foi ao Banco com seu veículo particular e a viatura deu a volta na quadra para ver se encontrava os suspeitos, e posteriormente foi ao Banco para fazerem o
adentramento
na agência. Aduziu que chegaram ao Banco, fizeram todo o procedimento de segurança para adentrar e quando saíram e verificou que não tinha nenhum suspeito lá dentro, aí que a vítima chegou e conversou com os policiais, mas não se recorda se a vítima viu o acusado que estava o preso no camburão. Expõe que foram encontradas várias ferramentas que os acusados usaram para adentrar o Banco, inclusive uma manta térmica, que é para não acionar o alarme, segundo informações,
e também
encontraram uma emulsão (explosivo) que não conseguiram identificar, o qual estavam dentro do veículo abandonado pelos acusados e encaminharam para a delegacia. Declarou que chegou ao Banco quando o dia estava amanhecendo, por volta de 05:10horas. Afirmou que não tinha visualizado na cidade o veículo Chevrolet encontrado na casa das vítimas, mas não se recorda se foi encontrado algum documento no carro. Aduziu que perguntou ao Alexandre quem seriam os membros e ele informou que havia conhecido o pessoal em uma borracharia em Cuiabá-MT, citou o Cleiton, o Gordinho e vieram para Cláudia/MT, e ainda deu a informação de que teria quatro milhões no Banco, sendo que quem teria dado guarida a toda a logística teria sido o Lacraia”.
[...]
(
Trechos do d
epoimento judicial
do policial militar

Fernando Borges de Oliveira

extraído
s
da
sentença
condenatória
vist
a
no ID
157373497
)
Destaques no original

Como se observa da transcrição do depoimento da
citada testemunha
, por ocasião da prisão em flagrante de Alexandre
Martins
de Oliveira
,
este
afirmou que toda a logística da empreitada criminosa foi arquitetada
por
Leandro Rosa Botelho
, vulgo
“
Lacraia
”
.
Constata-se
,
ainda
,
que
primeiro
apelante
foi firme em afirmar que
o
segundo
apelante
não era um dos comparsas que conseguiu fug
ir

na rua dos fundos
da
agência
bancária na noite do crime.

Sendo assim, c
onquanto Alexandre
Martins de Oliveira
, tenha retificado suas declarações em juízo, é certo que a autoria delitiva de Leandro
Rosa Botelho

t
ambém foi confirmada pelo laudo pericial
realizado no aparelho celular encontrado
na
posse do
segundo apelante
.
E a
fim de se evitar tautologias, é de bom alvitre a transcrição da sentença
condenatória
no ponto que trata
da perícia dos dados telemáticos

do segundo apelante
:

[...] “No relatório feito com base na perícia do celular de Alexandre, percebe-se que eles faziam parte de um grupo do
whatsapp
, e nesse grupo, foram feitos os planejamentos do roubo. Participavam tanto Alexandre quanto Lacraia do referido grupo.

Áudios relevantes citados no relatório:

Pág. 12 do id n° 86708586
- O áudio acima, registrado as 00:36:33 do dia 12/12/2021, emitido por “D2”, possui a seguinte transcrição:
“ hein
,
la
na igreja lá tem gente agora
la
entendeu lacraia, não
da
de nós pular
la
agora não, vai ter que esperar o povo sair de lá pra nós poder cair pra dentro entendeu”.

(...)

Pág. 14 do id n°86708586
-
Continuando a conversa,
LEANDRO ROSA, vulgo “LACRAIA”, intitulado no grupo como “LACRAIA 2”,
envia uma mensagem de áudio as 00:44:41 transcrita da seguinte forma: “ ?????
tendeu família, hoje tem festa na cidade
ta
ligado, na vila aqui aonde é que eu moro aqui, que é o bairro
habital
Brasil, hoje também tem bailão aqui
ta
ligado mano, daqui a pouco vai começar o bailão entendeu
então o que que acontece, a viatura que tem na cidade é só uma pra
ta
andando entendeu mano, da militar
, daqui a pouco
ce

ta
ligado, hora que acabar essas festinha que
ta
tendo aí em frente ao
forum
aí entendeu mano aonde é que a viatura
ta
parada daqui a pouco eles colam pra cá entendeu e ficam mais pra esse rumo aqui entendeu
familia
, aí pra onde é que
voces
vai
ta
aí
voces
pode ter certeza que vai
ta
favorável daquele jeito entendeu mano, pra cima
ta
ligado, tem que rebentar o bagulho memo”.

No dia do roubo, cada integrante recebeu seu papel.
Vejamos à pág.16 do id n°86708586:

Na imagem acima, percebe-se através da mensagem enviada por “D2” e “CANPANA”, as 01:48:52 e 01:49:11, respectivamente, que ambos assumem também a função de vigilantes da parte externa da agência bancária, aonde
um monitora
a parte dos fundos e o outro a parte frontal da agência.

Logo adiante, perguntam a “LACRAIA 2” a localização a polícia e este, as 01:49:49, emite uma resposta
aonde
diz não saber
aonde
a polícia está. Nota-se nitidamente que o grupo se dividiu muito bem para executar suas respectivas funções.

A mensagem escrita enviada por “CANPANA” as 01:55:07 e a imagem também enviada por ele as 01:55:23, refere-se a uma casa localizada na lateral da agência do Banco do Brasil

Na mensagem de áudio enviada por “LACRAIA 2” as 01:56:25 possui a seguinte transcrição:
“ passando
de frente aqui gurizada entendeu, é o pessoal que mora do lado do banco entendeu, mas
ta
suave”.

(...).

A partir de então, aqueles que estavam dentro da residência, começam a narrar o evento criminoso, e os que estavam foram, enviavam feedback em relação a ação policial.

Pág. 19 do id n° 86708586
- As 02:03:31 “LACRAIA 2” envia uma mensagem de áudio com a seguinte transcrição:
“ aí

as duas viaturas entendeu
mano,
ta

enconstada
na delegacia aqui as duas
ta
parada entendeu”.

Logo adiante, as 02:09:29 “ALEXANDRE MARTINS” envia uma mensagem de áudio com a
sequinte
transcrição:
“ nós
tamo em cima do banco TAMO DESPARAFUSANDO OS TELHADO
ja
entendeu?”. Na sequência, as 02:09:53, envia outra mensagem de áudio com a seguinte transcrição:
“ hein

cade
o cara aí que
ta
cuidando da polícia como que
ta
aí na ativa aí com essa viatura aí entendeu?”.

Na sequência, “D2”, as 02:09:57 envia uma mensagem de áudio transcrita da seguinte forma:
“ isso
aí veado,
ta
dois aqui fora jogador,
ta
dois no fundo aqui, na frente
ta
dois, os vermes
ta
tudo pra dentro do chiqueiro
la
entendeu,
ta
dois”.

Continua à pág. 21 do id n° 86708586.

No áudio enviado por ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA as 02:11:13, lê-se a seguinte transcrição:
“ é
sintonia pô entendeu, qualquer coisinha que ela sair chutada aí
voces
tem que avisar aí mano
ta
ligado, e agora o seguinte aqui vai acontecer de um jeito ou de outro
nós vai
acontecer”.

Em seguida, as tentativas do acusado Leandro de se ver livre das acusações caem por terra, pois a certeza quanto a propriedade do numeral telefônico intitulado como Lacraia ao réu se dá quando este envia uma fotografia sua no grupo, mostrando seu posicionamento atual.
“Logo em seguida, as 02:11:54 “
LACRAIA 2” envia uma imagem no grupo de seu posicionamento na parte externa da agência, passando a mensagem de que está em vigilância e atento a qualquer situação que possa interferir no evento criminoso”
.
Embora a sua defesa tente desacreditar o relatório policial, afirmando que na fotografia não demonstra que o réu está na mesma rua que a agência, percebe que a sua função seria de vigiar se a viatura sairia da Delegacia. Verifica-se
em outra parte do relatório que o numeral telefônico intitulado ao Lacraia afirma
que “as duas viaturas estavam encostadas na Delegacia”
. Logo, o réu não ficava somente na Rua do Banco do Brasil, mas também em outros locais, como por exemplo, próximo a Delegacia, para ver se os policiais sairiam às ruas.

A conversa a respeito do andamento do crime continua ao longo do relatório, confirmando, inclusive, que a família foi feita de refém. Vejamos:

Pág. 24 do id n° 86708586
.
Outra mensagem de áudio enviada por ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA, as 02:35:02 possui a seguinte transcrição:
“ nós

ja
pegou a casa aqui já entendeu?”,
tendo sido enviado uma foto da família
feita
refém, enquanto eles tentavam roubar o Banco do Brasil, utilizando-se da residência da família.

Já ao final do relatório, percebe-se que o acusado Alexandre questiona aos outros integrantes, os vigias, a respeito de como estaria do lado de fora, pois iriam ligar equipamento com som (lixadeira).
As 06:59:35, ALEXANDRE MARTINS uma mensagem de áudio transcrita da seguinte forma
:
“
eai
gurizada, como que
ta
aí na frente, tá tranquilo né? Vai ligar a lixadeira agora aqui, entendeu?”
.
A imagem acima – pág. 30 do id n°86708586 - mostra o início da execução do trabalho de corte da parede, mais precisamente da parece que fica imediatamente encostada na parte traseira do cofre,
aonde
eles fazem o corte com a lixadeira para poder subtrair o
dinheiro
.
[...]
”
(
T
recho
s
da sentença
condenatória vista no
ID

157373559
)

Destaques no original

Conforme se observa da transcrição
parcial do édito condenatório
, a troca de mensagens entre os
comparsas
no dia do crime demonstram que Leandro Rosa Botelho, vulgo
“
Lacraia
”
,
estava incumbido de

monitorar os policiais militares que estavam de serviço no município, enquanto os demais suspeitos rendiam os moradores da residência adjacente à agência do
B
anco do
B
rasil para quebrarem as paredes e cofres da instituição financeira.

Nesse contexto, conquanto
a
defesa sustente
,
como tese
de negativa de autoria,
que a foto
de Leandro Rosa Botelho
constante
no
ID
157373589
,

p
. 5
não foi tirada
em frente à agência bancária, tal fato,
por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desse elemento de convicção, uma vez que a atribuição do
primeiro
apelante era exatamente monitorar a presença dos agentes de segurança em outros pontos do município.

Daí por que, diante das circunstâncias acima alinhavadas, impõe-se reconhecer não há como ser acolhido o pedido de absolvição formulado por
Leandro Rosa Bote
lho

quanto ao roubo
circunstanciado, na modalidade tentada, contra o
B
anco do
B
rasil (fato 1)
, eis que, tal como acima se demonstrou, ficou claro que ele, juntamente com
Alexandre
Martins de Oliveira
e os demais
comparsas
não identificados
, foram os autores do
aludido
injusto penal.

II
.

Do
pedido de desclassificação do crime de roubo
circunstanciado
tentado (fato 1) para o delito de furto
formulado por
ambos os apelantes

No

que se refere ao
s
pleito
s
de
ambos os apelantes visando a
desclassificação da
conduta de
roubo
majorado
tentado contra o
B
anco do
B
rasil (fato 1) para o delito de furto
, é forçoso reconhecer que
não lhes assiste razão
.

Isso porque, denota-se dos elementos
probatórios
coligidos neste
s

autos
processual, principalmente do
s
depoimento
s
de

Jaime Alves Silva,
Elto
Porfírio dos Santos, Clarice Lopes Magalhães Silva
Porfiro
, Sabrina Magalh
ã
es Silva
Porfiro
,
também vítimas de roubo circunstanciado (fato 2)
, que o
s
agentes
empregaram
grave ameaça para a prática dos atos executórios d
o crime patrimonial contra a
aludida
instituição financeira (fato 1), a fim de assegurar o sucesso da empreitada criminosa.

A propósito, vejam-se estes trechos das declarações judiciais da vítima

Clarice Lopes Magalhães Silva
:

“
[...]

estavam trabalhando no evento da chegada do Papai Noel que era naquela semana, sua filha e seu genro foram também ao evento em frente ao Fórum. Declarou então que seu genro e sua filha foram
apara
casa na frente e, Clarice e seu marido ficaram para trás recolhendo as coisas, sendo que os bandidos não abordaram seu genro e sua filha, pois eles disseram que estavam os monitorando há dias para saber os horários da família. Disse que por volta das 22horas da noite chegaram
a
casa, colocaram o carro e o carrinho para dentro e quando se sentaram à mesa do lado de fora e estavam conversando, chegaram duas pessoas pelos fundos de casa, os abordaram e falaram para as vítimas ficarem quietas e cooperarem,
pois
eles não queriam nada da família, apenas o que estava no Banco. Alegou que eles não usaram da violência
física, apenas a psicológica. Afirmou que seu genro estava dentro de casa e o outro bandido já chegou o abordando, e então foram todos para dentro de casa, colocaram todos juntos na sala com colchão no chão para as crianças e os adultos
deitarem
e dormirem, mas ficaram sentados no sofá e as crianças no chão, e assim se passou a noite toda. Contou que um deles mexia no guarda-roupa e revirava tudo, pegou dinheiro, comeram, beberam e as vítimas só
levantavam
do sofá para fazer mama para as meninas. Expõe que esse
Alexandre sempre dizia que era para as vítimas cooperarem, pois se desse ruim para eles, daria para as vítimas também, sendo que eles ficavam apontando as armas e as vítimas não iam fazer reagir, pois tinham três crianças junto com eles.

Relatou que um deles era mais simpático, inclusive era da mesma igreja que Clarice e os tranquilizava, mas era o que foragiu, contudo, os outros dois usavam de violência psicológica e achavam que seu genro era policial, pois estava com a camiseta do exército (da época que servia o exército). Expõe que seu genro teve um acidente e fez uma cirurgia, então o acusado ficava pedindo de onde era essa cicatriz nas costas e tiveram que explicar.

Narrou que ficou na sala das 22h00min às 5h00min, mas por volta das 4h00min eles disseram para as vítimas comerem e dormirem, pois eles iriam passar o dia com eles, e então os acusados voltaram ao Banco. Acredita que o alarme disparou, mas não ouviu, e que antes das 5h00min a polícia chegou e os acusados já se desesperaram, corriam para dentro e para fora com armas em punho. Contou que estava na porta do sofá e para frente da casa, tinha um corredor bem grande entre a cozinha e o corredor que dava para fora, então pode ver a cabeça do policial no muro e imaginou que eles iam entrar. Apontou que eles gritavam que a polícia iria entrar e colocou todas as pessoas no quarto dos fundos e iam amarrando as vítimas, apenas deixou sua neta de 11 anos desamarrada, para que ela pudesse soltar as vítimas. Declarou que quando o réu foi amarrar Clarice, não deu tempo direito, pois os outros estavam gritando: “Vamos jogador, que a polícia está chegando” sendo que eles não se chamavam pelos nomes. Apontou que os três estavam armados, pois quando um entrava e o outro saía, estava sempre com a arma na mão

Contou que havia uma pessoa em frente
a
sua casa monitorando e tinha uma mulher que ficava na frente da delegacia, cuidando o movimento da polícia, mas não citaram nomes. Aduziu que reconheceu Alexandre como um dos bandidos, que era o único que estava com máscara de COVID e boné, mas pelo olhar dele conseguiu
reconhece-lo
. Apontou que o acusado estava com uma camisa clara, de manga comprida e calça comprida, mas não reparou a cor da calça.
Disse que os acusados levaram dois mil reais, que havia ganhado na venda do churros e do algodão doce, um canivete que seu genro havia ganhado e estava dentro do carro, e o Alexandre pegou cinta do seu genro para segurar a calça e uma fonte de celular que carrega
rápido.
[...]

(
Trechos do d
epoimento judicial da vítima

Clarice Lopes Magalhães Silva

extraídos da

sentença
condenatória vista no
ID
157373497
)

Destaques no original

No mesmo sentido é o depoimento judicial da vítima
Sabrina Magalhães Silva Porfírio
, do qual se destacam estes trechos:

“
[...]
no sábado à noite, Sabrina, sua mãe, seu pai e seu esposo estavam em um evento da cidade que abriu para a chegada do Papai Noel, sendo que fizeram algodão doce a tarde toda e seu pai e sua mãe estavam vendendo churros. Relatou que quando acabou o evento, retornaram para casa e deixam tudo apagado em casa, então quando retornaram,
sentaram
na frente de casa e ainda não haviam jantado, mas foram conversar um pouquinho com sua mãe e seu pai, enquanto seu esposo se trocava. Alegou que naquele momento, chegaram dois elementos que os abordaram na mesa de fora, os mandaram para dentro de casa e disseram que não era para gritar, pois era apenas um assalto ao Banco, que eles não iriam machucá-los. Afirmou que seu esposo saiu do quarto, e eles achavam que seu esposo era policial, então ele
deitou
no chão e os bandidos começaram a
ameaça-lo
com as crianças junto. Aduziu que foi rendida inicialmente por dois assaltantes e depois que os acusados mandaram as vítimas irem para a sala, entrou um terceiro assaltante. Contou que abriram o portão, mas apenas dois os abordaram e o terceiro entrou pelo portão da frente, contudo, não o viram, apenas ouviu o barulho.
Afirmou que os acusados entravam geralmente em dois e sempre via os três com armas em punho, na maior parte do tempo
. Relatou que chegou
a
casa por volta das 22h00min e como sua TV estava ligada, tem um relógio embaixo, então quando deu 5h10min, os ouviu falando que sujou, e que nessa hora eles estavam no celular com outra pessoa, que provavelmente estava lá fora, sendo que então eles começaram a ficar apavorados
. Apontou que os três estavam de boné, e dois deles (que eram os mais altos) um moreno claro e outro moreno escuro estava apenas de boné, enquanto o terceiro (que era bem baixinho) estava de boné e máscara
.
Declarou que conseguiu reconhecer na delegacia o suspeito que foi preso, pois no decorrer da noite ele tirou a máscara e o boné, o que facilitou o reconhecimento
. Narrou que os acusados jantaram em sua casa. Disse que o Baixinho ficou mais tempo no Banco, pois ele era o mais focado em realizar a operação e os outros dois ficaram mais dentro de casa
.

Alegou nunca ter visto esses três acusados em Cláudia/MT. Afirmou que os suspeitos falavam bastante ao telefone, pegaram os celulares de sua mãe e seu esposo e em um dos celulares que foram deixados (não sabe se era o dela) estavam conversando por mensagem (de texto) e foi citado o nome Marcos, contudo, não se recorda o sobrenome, mas se chamavam de Jogador, e que a mensagem encontrada era perguntando em relação ao que estava acontecendo, mas quando as leram os acusados já haviam fugido e eles pararam a comunicação. Afirmou que tudo foi apresentado para a polícia (incluindo o celular). Declarou que um dos acusados, um moreno com os dentes bem para frente e alto, consumia as coisas, como chiclete e pagava tudo, contudo, teve outro acusado que roubou todas as coisas e mexia em seus armários, guarda-roupas, paletó, na casa inteira,
inclusive roubou o cinto e um canivete de seu esposo, dos mil reais e
dois celulares
(um celular Motorola de seu esposo e um SAMSUNG de sua mãe), pois o deles acabou a bateria e eles precisavam
.

[...]
(
Trechos do d
epoimento judicial da vítima
extraídos da
sentença
condenatória

vista
no ID
157373497
)
Destaques no original

Depreende-se, portanto,
que as declarações das vítimas são harmônicas em relação à utilização
ostensiva de arma de fogo como meio de constrangê-las
e intimidar qualquer reação
,
não sendo demais registrar

que
,
nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da
vítima adquire especial importância.

Como é de trivial sabença, a configuração do crime de roubo se dá com o emprego de violência ou
grave ameaça
, mediante ação ostensiva que seja eficaz e idônea para intimidar e assim impossibilitar
a resistência,
tal como sói ser na espécie, em que
os agentes

empregaram ostensivamente armas de fogo, a fim de desencorajar qualquer reação das vítimas
.

Por consequência,
ainda que a grave ameaça não tenha sido exercida contra funcionários da instituição financeira, tal fato não afasta a configuração do crime de roubo
, tal como entendeu o
Tribunal
Regional Federal da 1ª Região

no acórdão abaixo ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO E DANO QUALIFICADOS. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. PRESENÇA DE DOLO. DOSIMETRIA CORRETA. IMPROVIMENTO DAS APELAÇÕES DO MPF E DOS ACUSADOS. 1. Comprovada a associação de mais de três pessoas, entre elas os acusados, para o fim de cometer crimes (preponderantemente roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa) em localidades da mesma região do Triângulo Mineiro, de forma estável e permanente. 2.
As provas dos autos não deixam dúvidas de que um dos apelantes, em associação criminosa, subtraiu R$ 159.900,00 do terminal de autoatendimento do Banco do Brasil no Aeroporto de Uberaba/MG, mediante grave ameaça e violência à pessoa, com o uso de armas de fogo e explosivos, destruindo e deteriorando parte do edifício do aeroporto. 3. Incabível a absorção do crime de dano pelo de roubo. Além de violar bens jurídicos diversos - o roubo, contra terminal de autoatendimento do Banco do Brasil; o dano, contra prédio e instalações do Aeroporto de
Uberaba/MG, administrado pela INFRAERO -, a prática delituosa, embora única, produziu mais de um resultado (no mínimo) previsto e assumido pelos acusados, haja vista o emprego de artefatos explosivos de alta capacidade. Hipótese de crime de roubo qualificado em concurso formal impróprio com o delito de dano qualificado
.
4. Correta a absolvição de um dos recorrentes da imputação da prática dos crimes dos
arts
. 157, § 2º, I e II, 163, caput, do CP, uma vez que não houve comprovação segura de sua participação nos fatos narrados. A condenação penal deve ter arrimo em prova inequívoca ou, pelo menos razoável, da materialidade e da autoria do delito, sem falar que, na dialética processual penal, o ônus de prova incumbe a quem alega (art. 156 - CPP). Indícios (provas leves) e/ou suposições, sem espeque na prova, ou provas orais não jurisdicionalizadas, não têm aptidão para dar base a uma condenação criminal. 5. Quanto à
apenação
, a dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 6. No exame da culpabilidade, para a fixação da pena-base (art. 59 - CP), deve a sentença aferir o grau de censurabilidade da conduta do agente (maior ou menor reprovabilidade), em razão das suas condições pessoais e da situação de fato em que ocorreu a conduta criminosa. A mera alegação de que o acusado apresenta intensa culpabilidade porque detinha consciência da ilicitude,
exigindo-se-lhe
conduta diversa, não justifica, por si só, a valoração negativa da sua culpabilidade, uma vez que tal adjetivação se faz por referências vagas, genéricas, sem fundamentação objetiva. 7. Inquéritos policiais ou ações penais em andamento (portanto) não se prestam ao incremento da pena-base, quer a título de maus antecedentes, quer a título de conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena." (Súmula 444 - STJ). 8. Desprovimento das apelações
.
(A
pelação
C
riminal
0004566-71.2017.4.01.3802, DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, TRF1 - QUARTA TURMA, e-DJF1 16/11/2020
)
Destacamos

É indubitável, pois, que o
modus operandi
adotado
pelos

agentes
tipifica
a
figura do
crime
roubo, po
is,
ainda que o roubo e o furto se assemelhem pela vontade de subtrair para si coisa alheia móvel, o que diferencia as condutas é a utilização da grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, exatamente o que ocorreu na
s
conduta
s
narrada
s
nestes
autos, não se podendo excogitar, destarte, na procedência da tese defensiva de desclassificação da
s
conduta
s
de roubo
majorado (fato 1)
para o crime de furto.

III
.

Dos
pedidos de absolvição do crime de roubo
(fato 2)
e da participação de menor importância
formulados por Leandro Rosa Botelho

Leandro Rosa Botelho pleiteia, ainda, a sua absolvição pelo crime de roubo circunstanciado (fato 2)
, ao argumento de que
não tinha o domínio do fato das condutas perpetradas pelos comparsas no interior do imóvel.

Todavia, verifica-se destes autos
que a materialidade delitiva

do crime de roubo circunstanciado (fato 2)
exsurge indubitáve
l
das provas testemunhais produzidas na instrução, especialmente das declarações das vítimas
Clarice Lopes Magalhães Silva
e
Sabrina Magalhães Silva Porfírio

e do policial militar
Fernando Borges de Oliveira
, já mencionados linhas volvidas, os quais, nas duas fases processuais, relataram que o grupo criminoso, além de tentar roubar a agência do
B
anco do
B
rasil, subtra
iu

R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como dois celulares.

Não obstante
Leandro Rosa

Botelho
sustente que não tinha o domínio do fato
em relação ao
crime de roubo
circunstanciado
contra a
s vítimas
Jaime Alves Silva,
Elto
Porfírio dos Santos, Clarice Lopes Magalhães Silva
Porfiro
, Sabrina Magalhaes Silva
Porfiro

(fato 2), haja vista que não estava no local do
ílícito
, tal fato, por si só, não o exime da responsabilidade do delito
. Isso porque,
houve prévio ajuste
e divisão de tarefas
entre o
primeiro
apelante e os demais
comparsas
para a prática dos aludidos crimes patrimoniais, motivo pelo qual eventual resultado se comunica
a todos.

Por oportuno, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson acerca da teoria do domínio do fato:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o
domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:

é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.

Dentro de uma repartição estratificada de tarefas, o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2ª
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397)
Destacamos

Destarte
, ao contrário do sustentado pela defesa, a teoria do domínio do fato não afasta a responsabilização
de

Leandro Rosa

Botelho
, haja vista que a referida corrente doutrinária visa identificar autores, coautores e partícipes.
Aliás, s
egunda essa teoria, autor é quem tem o poder de decidir a execução da conduta e não só quem executa os verbos nucleares do tipo penal, bem como se utiliza de pessoa que não age com dolo ou culpa.

E, s
eguindo
essa
linha intelectiva, enfrentando a temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19
.
10
.
2021,
DJe

de
05
.
11
.
2021)
Destacamos

Noutro viés, também não se pode falar em reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, porque não remanesce dúvida que houve ajuste entre
Leandro Rosa

Botelho
e os demais
comparsas
para a prática dos aludidos crimes patrimoniais, motivo pelo qual eventual resultado se comunica a todos os envolvidos, caracterizando a coautoria e não participação de menor importância, eis que a prática dos atos executórios, ainda que por apenas alguns deles, por si só, já configura o mecanismo necessário para o êxito da empreitada criminosa, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os autores da infração, conforme interpretação a
contrariu
sensu
do art. 30 do Código Penal.

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal –
pois, nesses casos, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles.

A jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do acórdão abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS. 1. A decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial não violou o princípio da colegialidade, na medida em que art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 34, inciso XVIII, letra "a", do RISTJ autorizam ao Relator negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, prejudicado ou quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência desta Corte Superior, justamente o que se verificou no presente caso. 2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico. 2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado
. 3. Agravo improvido.

(Agravo regimental no Agravo em Recurso Especial - 1277586 2018.00.86163-8, JORGE MUSSI, STJ - Quinta Turma, DJE
de
14
.
12
.
2018)

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação
ao assunto
, teve a oportunidade de afirmar:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO APELANTE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – CONFISSÃO PARCIAL EM JUÍZO E DELAÇÃO DE CORRÉU – HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE – VALIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS – REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO – AUTORIA COMPROVADA –
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA O DESIDERATO CRIMINOSO
– DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RELAÇÃO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – JÁ APLICADO PELO MAGISTRADO – PROCEDÊNCIA QUANTO A MENORIDADE RELATIVA – APELANTE CONTAVA COM MENOS DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO PODE SER REDUZIDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REFORMA SEM REFLEXO NA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pela delação do corréu, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

Inviável admitir a participação de menor importância do apelante, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta do acusado para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando demonstrada a efetiva coautoria do apelante
.

In
casu
, o apelante deu suporte material, qual seja, forneceu e levou o material utilizado na prática delitiva (maçarico, botijão de
gás,
etc
).

A incidência das circunstâncias atenuantes está
adstrita
aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, não sendo possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).

A confissão espontânea foi reconhecida e aplicada na dosimetria da pena, não havendo interesse neste ponto.

Deve ser reconhecida a menoridade relativa, se o agente à época dos fatos contava com menos do que 21 anos.

RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA UTILIZADA NO CRIME E PROVA UNICAMENTE TESTEMUNHAL – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA
MAJORANTE INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA – CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – DEPOIMENTO SEM HESITAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE INCERTEZA DA VÍTIMA – ARMA DE FOGO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para reconhecer a utilização da arma de fogo.

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige “apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (
EResp
961.863/RS)” (STJ, HC nº 372.615/SP, Relator: Min. Jorge Mussi -10.2.2017).

(TJMT, N.U 0012788-88.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
11
.
2021

e

p
ublicado
no DJE
de
22
.
11
.
2021)
Destacamos

IV
.

Do
pedido de desclassificação do crime de roubo majorado (fato 2) para o crime de violação de domicílio ou furto formulado por Alexandre Martins de Oliveira

No
que se refere ao pleito de desclassificação do crime de roubo circunstanciado (fato 2) para o delito de violação de domicílio ou furto formulado por Alexandre Martins de Oliveira, tem-se que, da mesma forma, não assiste razão ao
segundo
apelante.

Segundo a jurisprudência dominante, a configuração do crime de roubo se dá com o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, mediante ação ostensiva que seja eficaz e idônea para intimidar e assim impossibilitar sua resistência, tal como sói ser na espécie.

Na espécie, ao revés do que sustenta
Alexandre Martins de Oliveira
, a grave ameaça mediante emprego ostensivo de arma de fogo foi utilizada para intimidar as vítimas e assegurar a execução dos crimes patrimoniais tanto contra a instituição financeira (fato 1) quanto em face das vítimas Clarice Lopes Magalhães Silva e Sabrina Magalhães Silva Porfírio

e do policial militar Fernando Borges de Oliveira

(fato 2), de modo que restou caracterizada as elementares do crime de roubo em ambas as condutas descritas na inicial acusatória.

Com efeito, não obstante a defesa sustente a tese da
cooperação dolosamente distinta, ao argumento de que
Alexandre Martins de Oliveira
aderiu apenas à conduta que visava
a
prática de crime patrimonial contra o
B
anco do
B
rasil, constata-se que a consumação do crime de roubo circunstanciado contra a família (fato 2), vítima indireta do crime contra a instituição financeira, encontra-se dentro do desdobramento ordinário da referida ação criminosa (fato 1).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS.

1. A decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial não violou o princípio da colegialidade, na medida em que art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 34, inciso XVIII, letra "a", do RISTJ autorizam ao Relator negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, prejudicado ou quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência desta Corte Superior, justamente o que se verificou no presente caso.

2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.

2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que
a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado
.

3. Agravo improvido.
(
AgRg
no
AREsp
1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06
.
12
,
2018,
DJe

de
14
.
12
.
2018).
Destacamos

É i
mportante reiterar
,
ainda, em relação assunto, que de acordo com teoria monista ou unitária do delito, são comunicáveis aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração, excluindo apenas as de caráter pessoal, porquanto, em tais hipóteses, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal, houve prévio ajuste de vontades dos agentes, em um contexto de divisão de tarefas, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles.

Com efeito, segundo o Superior Tribunal de Justiça: “
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime”
. (Habeas Corpus n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe

de
10.05.2012).

Nesse contexto, não há que se falar em desclassificação do delito de roubo circunstanciado (fato 2) para o crime de violação de domicílio ou furto, uma vez que a invasão da residência foi apenas o meio empregado pelos agentes para a pretensão de praticar crimes patrimoniais mediante emprego de grave ameaça (fato 1 e fato 2), de modo que o apelante não pode ser responsabilizado apenas pela suposta intenção inicialmente aderida.

V
.

Do pedido de absolvição da associação criminosa
comum a ambos os apelantes

A
mbos

os
apelantes buscam a absolvição do crime de associação criminosa
armada
,

parágrafo único do
art. 288 do Código Penal,
ao argumento de que existem dúvidas acerca da autoria delitiva e que as provas produzidas são frágeis para dar suporte à sentença que os condenou.

Assiste
razão
a
os apelantes.

Como é sabido
,
o crime de associação criminosa, previsto art. 288 do Código Penal, pelo qual os apelantes foram condenados, prevê como tipo penal a
associação de três ou mais pessoas para a prática indeterminada de crimes, exigindo, também, que tal associação seja sólida, quanto à estrutura, e durável quanto ao tempo, não bastando, pois, um mero ajuntamento ocasional ou encontro passageiro, normal em caso de concurso de pessoas.

E
sobre a caracterização, a estabilidade, a permanência e ao dolo de praticar um número indeterminado de crimes para que o agente seja enquadrado no delito de associação criminosa, este é o escólio de Rogério Greco:

O delito de associação criminosa vem tipificado no art. 288 do Código Penal
, com a nova redação que lhe foi conferida pela Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, que alterou também sua rubrica, abandonando a denominação quadrilha ou bando, já consagrada pela doutrina e que, por razões da nova definição legal, já não se fazia mais pertinente.

Pela nova redação típica,
podemos apontar os seguintes elementos: a) a conduta de se associarem três ou mais pessoas; b) para o fim específico de cometer crimes.

O núcleo associar diz respeito a uma reunião não eventual de pessoas, com caráter relativamente duradouro
, ou, conforme preconiza Hungria: “
Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente
(que não significa perpétua),
para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes
.
A nota da estabilidade ou permanência da aliança é essencial.
”

Assim, conforme as precisas lições de Hungria,
o que difere,
ab
initio
, o delito de associação criminosa (
societas
delinquendi
) de um concurso eventual de pessoas (societas criminis ou societas in crimine) é o fato de a reunião criminosa, naquela situação, possuir, como dissemos, caráter relativamente duradouro
. Dessa forma, os
integrantes do grupo não se reúnem apenas, por exemplo, para a prática de um ou dois delitos, sendo a finalidade do grupo a prática constante e reiterada de uma série de crimes, seja a cadeia criminosa homogênea (destinada à prática de um mesmo crime), seja a heterogênea (que tem por finalidade praticar delitos distintos, a exemplo de roubos, furtos, extorsões, homicídios etc.). [...]

Tratando-se de crime formal, de consumação antecipada, o delito de associação criminosa se configura quando ocorre a adesão do terceiro sujeito ao grupo criminoso, que terá por finalidade a prática de um número indeterminado de crimes. Não há necessidade, para efeitos de configuração do delito, que seja praticada uma única infração penal sequer em função da qual a associação criminosa foi formada. Se houver a prática dos delitos em razão dos quais a associação criminosa foi constituída, haverá concurso material de crimes entre eles.

[..]

Elemento subjetivo

O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de associação criminosa, não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa.

Para a doutrina majoritária, além do dolo,
o agente deve atuar com um especial fim de agir, configurado na finalidade específica de praticar crimes, ou seja, um número indeterminado de delitos, o que diferenciará o delito em estudo de uma reunião eventual de pessoas, reconhecida como ato preparatório de algumas infrações penais, a exemplo do que ocorre no crime de furto
.

Assim,
o agente deverá ter vontade de se associar, bem como consciência de que se associa a um grupo, cuja finalidade será a prática de um número indeterminado de crimes, pois, caso contrário, poderá ser alegado o erro de tipo, afastando-se o dolo e, consequentemente, a própria infração penal
, tendo em vista a ausência de previsão para a modalidade de natureza culposa.
”

(Greco, Rogério. Código Penal: comentado / Rogério Greco. – 11. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2017, pp. 1451/1454).
Destacamos

Da prova produzida nestes autos, não foi possível verificar o preenchimento dos elementos caracterizadores
d
a associação de três ou mais pessoas de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes.

Isso porque, embora haja indícios de um acordo de vontades entre os apelantes, com uma divisão de tarefas na prática de
crime
s
patrimonia
is
, não há provas seguras de que
os
agentes

tenham se juntado para o fim
a execução
de uma indeterminada série de crimes, tal qual exige o tipo penal.
Deveras
, o contexto fático-probatório apenas demonstra a união dos agentes para a prática do delito de furto, mas não comprova a permanência que uma associação exige.

Acerca do tema, o
relatório de investigação n
.
2022.13.35780
(ID 157373509)
, realizado pela
G
erência de
C
ombate ao
C
rime
O
rganizado
, que fez a análise dos dados telemáticos extraídos do aparelho celular de Alexandre Martins de Oliveira
,
evidencia apenas os tratativas e organizações para a prática do crime patrimonial contra a agência do Banco do Brasil do
M
unicípio de Cláudia
.

Não obstante a

perícia
no aparelho celular

tenha encontrado indícios de que
Alexandre Martins de Oliveira também participou da tent
at
iva de furto
realizada no dia 6
de dezembro de 2021,
contra a agência do Banco do Brasil do
M
unicípio
de Nova Maringá/MT, tal fato, por si só, não é capaz de comprovar a participação de Leandro Rosa Botelho e dos demais
agentes
não identificados na
aludida
conduta delituosa, tampouco evidencia a formação
um vínculo associativo estável e permanente entre os
suspeitos
para o fim de cometerem um número indeterminado de crimes patrimoniais na região capaz de caracterizar o tipo penal de associação criminosa.

Daí por que, a sentença condenatória merece reparos, porque não se pode condenar com base em indícios, possibilidades e probabilidades. Por isso, a condenação deve basear-se num cunho de certeza, porquanto
,
em havendo dúvida, por menor que seja
, a absolvição
é medida que se impõe, com a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, motivo pelo qual
Alexandre
Martins de Oliveira
e Leandro
Rosa Botelho
devem ser absolvidos da prática do crime de associação criminosa
armada
.

VI
.

Do pedido de redução de
pena formulado por Alexandre

Martins de Oliveira

Alexandre
Martins de Oliveira
sustenta de forma genérica que “
Em caso de manutenção da condenação pelos crimes aqui impugnados, seja rechaçada o quantum condenatório, diminuindo em seu patamar mínimo
”
. Acerca do tema,
eis a fundamentação
utilizada
pela sentenciante quando da dosimetria da pena aplicada
ao
segundo
apelante:

[...]
1. Do crime de roubo tentado - artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II do Código Penal (fato I).

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 04 (quatro) anos, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

- Das circunstâncias judiciais

a)
Culpabilidade
– O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso. Contudo, suas atitudes não são suficientes para exasperar a pena, nesse quesito.

b)
Antecedentes

– O acusado possui maus antecedentes, pois responde ao executivo de n° 0031311-07.2017.8.11.0042. Sob o referido executivo de pena incide duas condenações: Ação Penal de n° 6510-38.2014.8.11.0040, com T.J em 27.07.2015 e 10331-84.2013.8.11.0040, com T.J em 21.10.2020. Assim, uma das condenações será utilizada como reincidência (Ação Penal de n° 6510-38.2014.8.11.0040)
reservando a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria de pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de evitar o
bis in
iden
e a segunda figura como maus antecedentes, razão pela qual
esta
circunstância é valorada negativamente;

c)
Conduta social
– Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d)
Personalidade
– Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade da condenada.

e)
Motivos
– São inerentes ao tipo penal.

f)
Circunstâncias
– as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que aumenta a força e eficácia da ação criminosa, merecendo a majoração da pena nesta fase. Nesse ponto, importante ressaltar que foram reconhecidas três causas de aumento (artigo 157 §2° incisos II e V e §2°-A inciso I do Código Penal). A jurisprudência prevê que a possibilidade de utilização da causa de aumento na primeira fase da dosimetria:
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT). (...). (N.U 0000394-68.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, publicado no DJE 07/10/2022).
Assim, uma causa de aumento do §2°-A do artigo 157 do CP será utilizada nesta fase – concurso de pessoas – enquanto a segunda será utilizada como causa de aumento, juntamente com a do §2-A, também do artigo 157, do CP.

g)
Consequências do crime
– Não são desfavoráveis, tendo em vista que o crime não chegou de ser consumado, e os danos foram mínimos.

h)
Comportamento da vítima
–
A vítima nada influenciou à prática do delito.

Ao cabo desta fase, em
havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

- Das circunstâncias legais.

Deve ser reconhecida a circunstância agravante
prevista no artigo 62, inciso I (reincidência)
do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/6, o qual totaliza 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de aumento,
passando a
fixa-la
em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

- Das causas de aumento e diminuição de pena.

Presente a causa geral de diminuição da pena (tentativa) prevista no art. 14, II do Código Penal, diminuo a pena obtida na fase anterior em (1/2) metade, considerando que o
iter criminis
, apesar de ter durado a noite toda, estava em sua fase mediada. Ou seja, eles
“eles levantaram duas telhas, quebraram um pouco do gesso e desceram na caixa forte, e inclusive fizeram um buraco na caixa forte, mas não deu tempo de chegarem ao cofre, conforme depoimento do Gerente do Banco do Brasil Wanderlei. Ainda, relatou que a parede não é apenas tijolo e gesso, tem ferro também, então não chegaram cortar os ferros e não tiveram então
acesso à sala do cofre”
. Assim, reduzo a pena em 03 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias, passando a fixar nesta fase intermediária em
03 (três) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Por outro lado, incidem as causas de aumento de pena dispostas no inciso II e V do §2° e inciso I, §2°-A, do artigo 157, do Código Penal, pois comprovado que o crime foi cometido em concurso de agentes, que a vítima foi mantida em poder do acusado, tendo sido restringida à sua liberdade, bem como com emprego de arma de fogo. Uma das agravantes foi utilizada na primeira fase judicial (concurso de agentes). As demais, conforme já exposto na fundamentação, serão aplicadas cumulativamente.

Assim, no que tange à primeira causa de aumento (art. 157, § 2º, V, CP), em que pese a restrição da liberdade tenha se dado em tempo relativamente alto – das 22horas à 5horas da manhã, verifico que as vítimas foram mantidas desamarradas, cujas amarras somente se deram ao final da ação delituosa. Assim majoro a pena na fração mínima, ou seja, 1/3 (um terço), totalizando 01 (um) ano e 07 (sete) dias de reclusão, pelo que passo a dosar a pena em
04 (quatro) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Por sua vez, em razão da incidência da segunda majorante (artigo 157, § 2º-A, I, CP), aumento a pena em 2/3 (dois terços), o que totaliza 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias, motivo pelo qual passo a defini-la em
06 (seis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

- Da pena de multa.

Por sua vez, a vista do
resultado final
obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata proporcionalidade com aquela) no pagamento de
171 (cento e setenta e um) dias-multa,
cada um no equivalente ao mínimo legal, em vista da inexistência de dados quanto à situação financeira do Réu, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 43 da Lei n° 11.343/2006.

Considerando a baixa renda do acusado, fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2. Do crime de roubo consumado - artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, inciso I Código Penal (fato I).

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 04 (quatro) anos, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

- Das circunstâncias judiciais

a)
Culpabilidade
– O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso. Contudo, suas atitudes não são suficientes para exasperar a pena, nesse quesito.

b)
Antecedentes

– O acusado possui maus antecedentes, pois responde ao executivo de n° 0031311-07.2017.8.11.0042. Sob o referido executivo de pena incide duas condenações: Ação Penal de n° 6510-38.2014.8.11.0040, com T.J em 27.07.2015 e 10331-84.2013.8.11.0040, com T.J em 21.10.2020. Assim, uma das condenações será utilizada como reincidência (Ação Penal de n° 6510-38.2014.8.11.0040) reservando a sua aplicação para a segunda fase do processo de
dosimetria de pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de evitar o
bis in
iden
e a segunda figura como maus antecedentes, razão pela qual
esta
circunstância é valorada negativamente;

c)
Conduta social
– Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d)
Personalidade
– Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade da condenada.

e)
Motivos
– São inerentes ao tipo penal.

f)
Circunstâncias
– as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que aumenta a força e eficácia da ação criminosa, merecendo a majoração da pena nesta fase. Nesse ponto, importante ressaltar que foram reconhecidas três causas de aumento (artigo 157 §2° incisos II e V e §2°-A inciso I do Código Penal). A jurisprudência prevê que a possibilidade de utilização da causa de aumento na primeira fase da dosimetria:
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (Enunciado Orientativo n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT). (...). (N.U 0000394-68.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, publicado no DJE 07/10/2022).
Assim, uma causa de aumento do §2°-A do artigo 157 do CP será utilizada nesta fase – concurso de pessoas – enquanto a segunda será utilizada como causa de aumento, juntamente com a do §2-A, também do artigo 157, do CP.

g)
Consequências do crime
– São desfavoráveis. Contudo, a violência exercida faz parte do tipo penal, e eventual abalo financeiro e psicológico às vítimas serão analisados na fase do artigo 387 do CPP.

h)
Comportamento da vítima
–
As vítimas nada influenciaram à prática do delito.

Ao cabo desta fase, em
havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

- Das circunstâncias legais.

Deve ser reconhecida a circunstância agravante
prevista no artigo 62, inciso I (reincidência)
do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/6, o qual totaliza 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de aumento,
passando a
fixa-la
em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

- Das causas de aumento e diminuição de pena.

Inexistentes causas de diminuição de pena.

Por outro lado, incidem as causas de aumento de pena dispostas no inciso II e V do §2° e inciso I, §2°-A, do artigo 157, do Código Penal, pois comprovado que o crime foi cometido em concurso de agentes, que a vítima foi mantida em poder do acusado, tendo sido restringida à sua liberdade, bem como com emprego de arma de fogo. Uma das agravantes foi utilizada na primeira fase judicial (concurso de agentes). As demais, conforme já exposto na fundamentação, serão aplicadas cumulativamente.

Assim, no que tange à primeira causa de aumento (art. 157, § 2º, V, CP), tendo em conta que a restrição da liberdade foi em tempo relativamente baixo – 15 minutos, majoro a reprimenda na fração mínima, ou seja, 1/3 (um terço), totalizando 02 (dois) anos e 15 (quinze) dia de reclusão, pelo que passo a dosar a pena em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Por sua vez, em razão da incidência da segunda majorante (artigo 157, § 2º-A, I, CP), aumento a pena em 2/3 (dois terços), o que totaliza 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias, motivo pelo qual passo a defini-la em
13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

- Da pena de multa.

Por sua vez, a vista do
resultado final
obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata proporcionalidade com aquela) no pagamento de
569 (quinhentos e sessenta e nove) dias-multa,
cada um no equivalente ao mínimo legal, em vista da inexistência de dados quanto à situação financeira do Réu, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 43 da Lei n° 11.343/2006.

Considerando a baixa renda do acusado, fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3. Do crime de posse de artefato explosivo - artigo 16, inciso III da Lei n° 10.826 (
emendatio

libelli
ao fato I).

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 03 (três) anos, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

- Das circunstâncias judiciais

a)
Culpabilidade
– O réu praticou fato reprovável e com consciência de sua ilicitude, sendo dele exigido comportamento diverso. Contudo, suas atitudes não são suficientes para exasperar a pena, nesse quesito.

b)
Antecedentes

– O acusado possui maus antecedentes, pois responde ao executivo de n° 0031311-07.2017.8.11.0042. Sob o referido executivo de pena incide duas condenações: Ação Penal de n° 6510-38.2014.8.11.0040, com T.J em 27.07.2015 e 10331-84.2013.8.11.0040, com T.J em 21.10.2020. Assim, uma das condenações será utilizada como reincidência (Ação Penal de n° 6510-38.2014.8.11.0040) reservando a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria de pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de evitar o
bis in
iden
e a segunda figura como maus antecedentes, razão pela qual
esta
circunstância é valorada negativamente;

c)
Conduta social
– Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d)
Personalidade
– Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade da condenada.

e)
Motivos
– São inerentes ao tipo penal.

f)
Circunstâncias
– As circunstâncias do crime não ultrapassam aquelas em que normalmente ocorrem os crimes desta natureza. Não há, portanto, dados adicionais relevantes para que se possa valorar a circunstância de ocorrência do crime.

g)
Consequências do crime
– Não são desfavoráveis, tendo em vista que o acusado não causou qualquer dano e o artefato explosivo foi apreendido.

h)
Comportamento da vítima
–
Não se cogita na espécie.

Ao cabo desta fase,
em havendo uma circunstância judicial desfavorável
, fixo a pena-base em
03 (três) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

- Das circunstâncias legais.

Deve ser reconhecida a circunstância agravante
prevista no artigo 62, inciso I (reincidência)
do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/6, o qual totaliza 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de aumento,
passando a
fixa-la
em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

- Das causas de aumento e diminuição de pena.

Inexistentes causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que mantenho a pena em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão.

- Da pena de multa.

Por sua vez, a vista do
resultado final
obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata proporcionalidade com aquela) no pagamento de
70 (setenta) dias-multa,
cada um no equivalente ao mínimo legal, em vista da inexistência de dados quanto à situação financeira do Réu, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 43 da Lei n° 11.343/2006.

Considerando a baixa renda do acusado, fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4. Do crime de associação criminosa - artigo 288, parágrafo único do Código Penal (fato IV).

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 01 (um) ano, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

- Das circunstâncias judiciais

a)
Culpabilidade
– O acusado agiu com maior reprovabilidade, uma vez que visaram obter, mediante violência psicológica, indevida vantagem econômica, objetivando um alto lucro pecuniário.

b)
Antecedentes

– O acusado possui maus antecedentes, pois responde ao executivo de n° 0031311-07.2017.8.11.0042. Sob o referido executivo de pena incide duas condenações: Ação Penal de n° 6510-38.2014.8.11.0040, com T.J em 27.07.2015 e 10331-84.2013.8.11.0040, com T.J em 21.10.2020. Assim, uma das condenações será utilizada como reincidência (Ação Penal de n° 6510-38.2014.8.11.0040) reservando a sua aplicação para a segunda fase do processo de dosimetria de pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de evitar o
bis in
iden
e a segunda figura como maus antecedentes, razão pela qual
esta
circunstância é valorada negativamente;

c)
Conduta social
– Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

d)
Personalidade
– Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade da condenada.

e)
Motivos
– São inerentes ao tipo penal.

f)
Circunstâncias
– as circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em concurso de pessoas, o que aumenta a força e eficácia da ação criminosa. Contudo, é inerente ao tipo penal, não havendo que se valor nessa fase.

g)
Consequências do crime
– São desfavoráveis. Contudo, a violência exercida faz parte do tipo penal, e eventual abalo financeiro e psicológico às vítimas serão analisados na fase do artigo 387 do CPP.

h)
Comportamento da vítima
–
As vítimas nada influenciaram à prática do delito.

Ao cabo desta fase, em
havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

- Das circunstâncias legais.

Deve ser reconhecida a circunstância agravante
prevista no artigo 62, inciso I (reincidência)
do Código Penal. Assim, aumento a pena em 1/6, o qual totaliza 03 (três) meses de aumento,
passando a
fixa-la
em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

- Das causas de aumento e diminuição de pena.

Inexistentes causas de diminuição de pena.

Por outro lado, incide a causa de aumento do parágrafo único, do artigo 288 do Código Penal (associação armada). Assim aumento a pena anteriormente dosada em 1/6, o que totaliza 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de aumento, passando a dosar em
02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

- Da pena de multa.

Por sua vez, a vista do
resultado final
obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata proporcionalidade com aquela) no pagamento de
187 (cento e oitenta e sete) dias-multa,
cada um no equivalente ao mínimo legal, em vista da inexistência de dados quanto à situação financeira do Réu, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 43 da Lei n° 11.343/2006.

Considerando a baixa renda do acusado, fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

V – DO CONCURSO MATERIAL

No caso dos autos, entendo ter havido concurso material, à luz do artigo 69 do Código Penal, vez que, em mais de uma ação, foram praticados vários crimes, incluindo os dois crimes de roubo com vítimas diversas, razão pela qual fica o réu definitivamente condenado à pena de
26 (vinte e seis) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 997 (novecentos e noventa e sete) dias
multa.
.
[...]

Do édito judicial acima parcialmente reproduzido, depreende-se que
,
na primeira fase da dosimetria,
em relação aos crimes de roubo (fato 1 e fato 2) o juízo
negativou os antecedentes e as circunstâncias do crime
. Em relação aos demais delitos, a autoridade
judiciária da primeira instância
valorou pejorativamente apenas os antecedentes
.

No que tange aos antecedentes,
a
sentenciante utilizou uma das condenações pretéritas

de
Alexandre
Martins de Oliveira
(
sentença prolatada nos autos da
ação penal n.
10331-84.2013.8.11.0040
) para exasperar a pena
-base
na primeira fase da dosimetria
de todos os crimes
,
de modo que a fundamentação empregada para valorar negativamente a referida circunstância judicial encontra-se escorreita.

Em relação às circunstâncias do
s
crime
s
de roubo (
fato 1 e fato 2)
, o juízo de primeiro grau utilizou de forma residual a causa de aumento
referente ao
concurso de agentes
(art. 157, § 2º, II, do Código Penal)
para sopesá-las

negativamente, pois
,

as majorantes atinentes a
o emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal)
e a restrição de liberdade das vítimas
(art. 157, § 2º, V, do Código Penal)
foram utilizad
a
s para
exasperar
as penas na terceira fase da dosimetria.

Logo, em que pese mas alegações
de
Alexandre
Martins de Oliveira
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível que somente uma justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÂNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como
circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
(HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017,
DJe
5/5/2017). [...]
(STJ
AgRg
no
AREsp
1745746/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02
.
02
.
2021,
DJe

de
08
.
02
.
2021)
Destacamos

De sua parte, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento no tocante a matéria, ao editar o Enunciadon.32,
segundo o qual
“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”

Diante disso,
não merece reparos a sentença condenatória q
ue considerou negativa os elementos octogonais referentes às
circunstâncias dos crimes de roubo
(
fato 1 e fato 2)
e os antecedentes
de
Alexandre
Martins de Oliveira
, conjuntura essa que autoriza a exasperação da
pena basilar
acima do mínimo legal, não merecendo reparos,
nesse ponto
, o
decisum
invectivado, visto que a pena aplicada mostra-se adequada e proporcional à
s
conduta
s
perpetrada
s

pelo segundo apelante
, atendendo, dessa forma, à finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da reprovação do ato e prevenção do crime.

VII
.

–

Pedido de

readequa
ção das penas fixadas aos apelantes
, em razão
da absolvição do
delito de associação
criminosa

Diante de todo o exposto,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal; e,
em razão da absolvição dos apelantes operada neste voto em relação ao delito de associação criminosa
armada
, mantidas as penas estabelecidas quanto aos crimes de roubo circunstanciado tentado (
artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, inciso I, c/c art
.
14, II do Código Penal - fato I)
,
roubo circunstanciado
(
art
.
157, §2º, II e V, §2º-A, I Código Penal -
fato 2) e

posse de artefato explosivo (art
.
16, III
,
da Lei n
.
10.826 -
emendatio

libelli
ao fato I)
,

em concurso material de crimes, as penas definitivas devem ser readequadas da seguinte forma:

Leandro Botelho Rosa
:
24 (vinte e quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias-multa,
mantendo o regime inicial fechado, considerando
o quantitativo da pena aplicada
, as circunstâncias judiciais
,
e a
sua
reincidência.

Alexandre Martins de Oliveira
:
24 (vinte e quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias-multa,
mantendo o regime inicial fechado, considerando
o quantitativo da pena aplicada
, as circunstâncias judiciais
,
e a
sua
reincidência.

Posto isso, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade
deste processo
, por inépcia da denúncia
. E, no mérito
dou

parcial provimento
aos recursos de apelação interpostos por
Leandro Botelho Rosa

e

Alexandre Martins de Oliveira
,
para o fim de absolvê-los da prática do delito de associação
criminosa

armada
e, por consequência,
readequar suas penas definitivas
para
24 (vinte e quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão
,
em regime fechado, e
810 (oitocentos e dez) dias-multa

que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023